Tribunal: STF
Processo: HC 216626
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 713.821/RO, assim ementado (eDOC 18, p. 132):



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. PRETENSÃO DE ANULAR A CONDENAÇÃO PRESCRITA, A FIM DE AFASTAR OS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇOES DE NULIDADES. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMAS SUSCITADOS, ADEMAIS, AFETOS À AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL, DE COGNIÇÃO MAIS AMPLA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Busca a impetração a anulação da condenação atingida pela prescrição, a fim de afastar os efeitos secundários da condenação. Pretende o reconhecimento de nulidades consistentes em incompetência do Juízo estadual, em face do interesse da União na região em que parte dos desmatamentos foi realizada, inobservância do foro especial por prerrogativa de função e ilegalidade da condenação baseada em provas indiretas, quando viável a realização de prova pericial. 



    2. Inviável o conhecimento originário das questões por este Superior Tribunal quando evidenciado que as alegações sequer foram submetidas ao conhecimento do Tribunal estadual, configurando indevida supressão de instância. 



    3. Ademais, as alegações formuladas pela defesa são dignas da ação de revisão criminal, de cognição mais ampla, não sendo possível, por meio da via eleita, dirigida a uma Corte de Precedentes, revisar os fundamentos da condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias. 



    4. Writ não conhecido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 38, caput, 40, caput e 48, caput, todos da Lei 9.605/1998 à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos; b) o Tribunal de origem reconheceu a prescrição da pretensão executória e declarou a extinção da punibilidade do paciente, contudo, os efeitos secundários da pena que lhe foi imposta ainda subsistem, em especial a inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64/1990; c) o feito deveria ter tramitado na Justiça Federal, contudo, a regra de competência não foi obedecida, de modo que a nulidade é evidente; d) o paciente era detentor de foro por prerrogativa de função durante o período das investigações e do oferecimento da denúncia; e) não foi realizada prova técnica para sustentar o édito condenatório.



    Busca-se, em suma, “o reconhecimento da nulidade da ação penal nº 0005228-95.2009.8.22.0019, na sua integralidade”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente